Tribunal: STJ
Processo: 0024617-88.2019.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866338 - PR (2025/0064518-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MASAYASSU ITIKAWA
ADVOGADOS
: CLÉBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL - PR038104
FABIO ROBERTO COLOMBO - PR043382
AGRAVADO
: CONSTRUTORA OPPRIMERE LTDA
ADVOGADOS
: MIRELA MARIA DIAS - PR035952
ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES. CONTRATO DE EMPREITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
CONTRATAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E DE CONTRATO. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à ocorrência de julgamento extra petita sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A revisão das matérias referentes à configuração do contrato de
empreitada e do enriquecimento sem causa demandam a análise da
interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3e79701b-cc2e-411e-a33a-5e31d7af84da

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866338 - PR (2025/0064518-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MASAYASSU ITIKAWA
ADVOGADOS
: CLÉBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL - PR038104
FABIO ROBERTO COLOMBO - PR043382
AGRAVADO
: CONSTRUTORA OPPRIMERE LTDA
ADVOGADOS
: MIRELA MARIA DIAS - PR035952
ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES. CONTRATO DE EMPREITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
CONTRATAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E DE CONTRATO. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à ocorrência de julgamento extra petita sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A revisão das matérias referentes à configuração do contrato de
empreitada e do enriquecimento sem causa demandam a análise da
interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MASAYASSU ITIKAWA contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE
EMPREITADA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. RESCIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE EMPREITADA
PELO
CONTRATANTE.
RETENÇÃO
DO
VALOR
DEPOSITADO
AO
EMPREITEIRO. POSSIBILIDADE.
DO CÓDIGO CIVIL. VALOR
ART. 623
DEPOSITADO QUE FOI UTILIZADO PARA A COMPRA DE MATERIAIS E
INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA COBERTURA CONTRATADA
PELO AUTOR, BEM COMO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
Documento eletrônico VDA52218989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 29556787-934b-40a6-88d0-dc9bb7255e63

EMPREITEIRO QUE DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DO SERVIÇO PARA O
QUAL FOI CONTRATADO, QUE ERA FORNECER A ESTRUTURA METÁLICA
PARA
A
COBERTURA
DA
EDIFICAÇÃO.
NÃO
SE
CONFIGURA
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 884 E 885 DO
(e-STJ fl.
CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO"
292).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 325/330).
Nas
razões
do
recurso
especial
(e-STJ
fls.
334/352),
a
parte
recorrente aponta a violação dos arts. 141 e 1.022, I, do Código de Processo Civil, e 623,
884 e 885 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, i) omissão na decisão do tribunal local por não ter
enfrentado os argumentos deduzidos no recurso, ii) a inexistência de um contrato de
empreitada global entre as partes, e iii) o enriquecimento sem causa da recorrida.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 359/374), o recurso especial não foi
admitido na origem (e-STJ fls. 375/380), ensejando a interposição do presente recurso.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
existência de contratação e os motivos que levaram a reconhecer como iniciado o
trabalho contratado, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"No referido contrato verifica-se, de forma pormenorizada, todo o
trabalho, etapas, materiais, quantidades de materiais, valores, ou seja, a
essência do pacto orbita em torno de contrato de empreitada (CC,
e
art. 610
seguintes). Isso porque o objeto contratual, conforme fls. 02 – mov. 1.4, é a
construção de uma obra a preço fixo, e não a atividade do prestador por tempo
de trabalho (fornecimento de material e mão de obra destinados a execução de
estrutura metálica de cobertura, para uma edificação hospitalar).
Portanto, resta claro que as partes firmaram contrato de
empreitada.
Assim sendo, pelo de o empreiteirocontrato empreitada contratado
se obriga, sem relação de subordinação ou dependência, à execução de uma
obra em favor do contratante - dono da obra.
(...)
Ora, o depósito de R$ 60.000,00 realizado em
não foi
03/10/2016
destinado à fixação de preço, mas sim como aceite da proposta que previa o
pagamento de R$ 120.000,00. É importante ressaltar que a primeira proposta,
datada de
tinha validade por 10 dias, e ao depositar R$
28/09/2016,
60.000,00 em
houve a aceitação da proposta pelo autor.
03/10/2016,
Ocorre que o apelante tinha contratado a empresa MODULAR (mov.
1.3) para fazer a estrutura, e quando findada a empresa apelada poderia
executar os serviços contratados. A parte autora havia fixado um prazo mínimo
de 45 dias para a entrega da cobertura, pois tinha expectativas baseadas na
data de conclusão da estrutura, prevista para 22/08/2016.
Documento eletrônico VDA52218989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 29556787-934b-40a6-88d0-dc9bb7255e63

A Ré ENGELPEM aguardou esse prazo e, posteriormente, atualizou
a proposta técnica comercial em
Os e-mails enviados a partir de
06/11/2017.
indicam que a contratação continuava válida, com planos de
02/02 /2017
iniciar a execução da cobertura em março de 2017. Considerando que a ré
ficou na iminência de concluir a estrutura para iniciar a cobertura e deixou de
contratar outros serviços durante esse período, não se configura um
enriquecimento sem causa nos termos dos artigos 884 e 885 do Código Civil.
O depósito de R$ 60.000,00 foi efetuado para iniciar a contratação,
não para a fixação de preço, como argumenta o apelante. Isso se deve ao
tempo reservado para a obra, aos materiais adquiridos e à correta elaboração
do projeto." (e-STJ fls. 297/299)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52218989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 29556787-934b-40a6-88d0-dc9bb7255e63

3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Em relação à negativa de vigência ao
do CPC, em virtude da
art. 141,
ocorrência de julgamento
, as conclusões do tribunal de origem acerca do
extra petita
mérito da demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos
do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"Isso porque, ao exame dos autos, ao contrário do alegado, verifica-
se que o Magistrado não decidiu matéria estranha a lide.
O juízo a quo concluiu que houve a celebração de um contrato entre
as partes, onde o valor depositado pelo recorrente foi considerado um
adiantamento, não apenas um depósito para a fixação de preço, como alegado
pelo recorrente. Esse entendimento se baseia nos e-mails anexados pelo
recorrido, que demonstram a continuação das negociações entre as partes
após o depósito efetuado pelo recorrente.
Assim, ao considerar improcedente o pedido do apelante, não
implica necessariamente em deferir uma indenização à apelada, pois a
decisão apenas conclui pela improcedência da restituição.
Desta forma, os limites da lide foram devidamente observados pela
sentença hostilizada, não havendo que se cogitar de sua nulidade, por vício de
julgamento extra petita." (e-STJ fls. 296).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES
NÃO
ATACADOS.
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
MODIFICAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que não ocorreu, na espécie.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não
há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido
formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em
consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.
4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem
que, a partir do exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de
julgamento fora dos limites da lide, encontra o óbice da
Precedentes.
Súmula no 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.097.025/PI,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025,
30/5/2025

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
Documento eletrônico VDA52218989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 29556787-934b-40a6-88d0-dc9bb7255e63

OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA OU RECÍPROCA. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se houve negativa de prestação jurisdicional, se
ocorreu julgamento ultra ou extra petita, se foi demonstrado o esforço comum
para a aquisição do patrimônio durante o período de união estável, bem como
se foi adequada a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
4. Segundo orientação desta Corte, 'não se admite a revisão do
entendimento do tribunal de origem acerca da não ocorrência de
julgamento extra petita quando a situação de mérito demandar o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Não há falar em
julgamento extra ou ultra petita quando o tribunal a quo decide nos
limites do pedido' (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.099.219/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
.
28/8/2024)
(...)
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão aborda de forma clara e suficiente as questões suscitadas.
2. Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do
pedido. 3. A impertinência temática do dispositivo legal apontado como
descumprido resulta na deficiência das razões do recurso especial (Súmula n.
284 do STF). 4. Os bens adquiridos antes da vigência da Lei n. 9.278/1996
devem ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direto ou
indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico
vigente quando da respectiva aquisição. 5. A Súmula n. 7 do STJ impede o
reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.'"
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 2.687.602/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
16/6/2025,
24/6/2025

No que diz respeito à violação dos arts. 623, 884 e 885 do CC, quanto à
configuração do contrato de empreitada entre as partes, o início da execução do serviço
contratado e o enriquecimento sem causa da parte recorrida, as conclusões do tribunal
de origem decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da
leitura dos fundamentos do julgado citados acima e da parte ora colacionada, no
que interessa:

"A sentença está correta ao afirmar que não se trata de
enriquecimento sem causa. É evidente que, se não houvesse um contrato, não
Documento eletrônico VDA52218989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 29556787-934b-40a6-88d0-dc9bb7255e63

haveria motivo para o apelado continuar colaborando com a Modular e o
arquiteto na busca do prazo mais conveniente para a instalação da cobertura
metálica.
Isso é claramente evidenciado pelos e-mails de mov. 98.3. Após as
adequações ao cronograma da obra, a ré realizou a compra dos insumos
necessários para a execução da cobertura metálica utilizando o valor pago pelo
autor.
O valor depositado foi utilizado para a compra de materiais e
insumos necessários para a execução da cobertura contratada pelo autor, bem
como para a elaboração de projetos.
Em outras palavras, a apelada deu início ao cumprimento do serviço
para o qual foi contratada, que era fornecer a estrutura metálica para a
cobertura da edificação. Portanto, o valor depositado não foi uma remuneração
pelo serviço prestado (leia-se colocação da estrutura metálica), mas sim para
financiar os custos relacionados à execução da obra, conforme bem delineado
acima. Dessa forma, não há enriquecimento ilícito por parte da ré, e
consequentemente, não há nada a ser restituído (e-STJ fls. 299/300).
"

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos
inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
1. O Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que o atraso na
entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes
durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente
comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. No que diz respeito à alegada violação ao
do Código Civil, o
art. 884
Tribunal de origem, com amparo no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela inexistência de enriquecimento ilícito da agravada. A
revisão desse entendimento demandaria apreciação de provas, cujo
reexame é vedado em âmbito de recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 7 desta Corte Superior.
3. É firme a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte no sentido de
que 'o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das
despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o
momento em que tem a posse do imóvel.' (AgRg no
Rel.
AREsp 693.206/RJ,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.' Incidência da
13/03/2018,
22/03/2018)
Súmula 83/STJ.
4. Para derruir as conclusões contidas no decisum atacado a fim de aferir a
ocorrência ou não de culpa pelo atraso na entrega do imóvel ao adquirente,
segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o reexame
de matéria fático-probatória, providência vedada pela
desta
Súmula 7/STJ
Corte.
5. Nos termos do entendimento desta Corte, tanto os recursos interpostos pela
alínea 'a', quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional, exigem a
indicação do dispositivo legal malferido ou ao qual foi atribuída interpretação
divergente, o que não ocorrera na hipótese. Incidência da Súmula 284/STF.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.441.849/RN,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
2/9/2024,
5/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. AMPLIAÇÃO E
REFORMA DE UNIDADE RESIDENCIAL. MORA DA CONSTRUTORA RÉ
Documento eletrônico VDA52218989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 29556787-934b-40a6-88d0-dc9bb7255e63

CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR TERCEIRO ÀS EXPENSAS DA DEVEDORA.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do
do CC/1916, diante do
art. 881
inadimplemento de obrigação assumida pela construtora em contrato de
empreitada, pode o credor escolher que terceiro execute a obra às custas do
devedor, havendo recusa ou mora deste, ou pedir a conversão em perdas e
danos. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que ficou demonstrada a mora do devedor em cumprir suas
obrigações, razão pela qual o credor mandou que terceiro realizasse os reparos
na obra, a serem custeados pelo recorrente. Alterar tal conclusão, para afastar
a mora da parte recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 89.293/SC,
julgado em
DJe de
11/4/2019,
8/5/2019)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
12
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (doze por
15
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 29556787-934b-40a6-88d0-dc9bb7255e63

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.866.338 / PR
Número Registro: 2025/0064518-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009341220258160017 00246178820198160017 9341220258160017
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASAYASSU ITIKAWA
ADVOGADOS : CLÉBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL - PR038104
FABIO ROBERTO COLOMBO - PR043382
AGRAVADO
: CONSTRUTORA OPPRIMERE LTDA
ADVOGADOS : MIRELA MARIA DIAS - PR035952
ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52997913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:38
Código de Controle do Documento: 02de322a-7d48-404e-b305-a8e98e66baf3

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:38
Código de Controle do Documento: 02de322a-7d48-404e-b305-a8e98e66baf3